Tribunal: TJBA
Processo: 8093250-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093250-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JAILTON CRUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATA MARTINS BITENCOURT, FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
APLICATIVO UBER.
PROCESSO CRIMINAL EM FACE DO MOTORISTA.
DESCREDENCIAMENTO. CABIMENTO.
SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA CONTRATUAL
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. LUCROS CESSANTES. CONFIGURADOS.

1.
A relação mantida entre as partes lhes permite encerrar a parceria com amparo tão somente na oportunidade e conveniência.

2.
Ante a falha na prestação de serviço de seus motoristas, pode a empresa UBER também ser responsabilizada, logo, deve ser a ela concedido o direito de excluir do aplicativo aqueles que não se portem em conformidade com as regras estabelecidas para nortear a parceria firmada
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8093250-35.2020.8.05.0001
, da comarca de Salvador, em que é apelante
a

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

e apelado
JAILTON CRUZ DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça